Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700242-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA, em que requer a revisão da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 0021457-23.2013.8.07.0015, argumentando, para tanto, que a condenação é infundada porque baseada em provas ilícitas. Intimada para representar o peticionante (ID 42571420), a Defensoria Pública informou que o requerente cumpre, em regime fechado, pena total de 56 anos e 20 dias de reclusão, em razão de delitos diversos, tendo resgatado, até então, o montante de 18 anos e 5 dias. Em relação ao presente requerimento, afirma tratar-se de reiteração de pedido, já formulado em duas oportunidades distintas: RevCrim 0715178-44.2021.8.07.0000 (por meio de advogada particular) e RevCrim 0730241-75.2022.8.07.0000 (por meio de missiva complementada pela Defensoria, no sentido de não haver fundamento para o requerimento revisional). Conclui que inexiste fundamento jurídico para rever a condenação, mormente em face da inexistência de prova nova. A manifestação da Defensoria Pública veio acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória (ID 43832581). É o relatório. DECIDO. A presente petição de revisão criminal não deve ser conhecida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Aliás, embora o requerente afirme que a condenação é infundada, não trouxe qualquer prova nova acerca do alegado, conforme bem ressaltou a Defesa Técnica. Ademais, a presente petição consiste em requerimento idêntico já indeferido, de modo que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO a presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora